Tribunal: TJDFT
Processo: 0751235-18.2018.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS. RENDA SUFICIENTE PARA ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS. EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE. PARTE QUE DEU CAUSA À LIDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE.
1. A revogação da gratuidade de justiça deve estar amparada por elementos comprobatórios que demonstrem a suficiência de recursos da parte para o pagamento das despesas processuais.
1.1. Ainda que o patrimônio advindo do termo da relação conjugal e de partilha não implique teoricamente alteração financeira, à medida em que, na constância do vínculo, as partes já eram proprietárias de metade do patrimônio comum reunido no curso da relação, é certo que a apelada possui liquidez e vultuoso patrimônio em seu nome, que a torna capaz de arcar com as despesas processuais, de modo que não se justifica a manutenção da benesse da justiça gratuita concedida.
2. A parte que sucumbiu ou que deu causa à lide deve arcar com a verba destinada a retribuir o exercício profissional do advogado da parte contrária, nos termos do artigo 85, §§2o e 10 do Código de Processo Civil e consoante os princípios da sucumbência e da causalidade.
2.1. O reconhecimento de que a parte autora deu causa ao prosseguimento da ação judicial e sucumbiu na pretensão que formulara, resulta na sua qualificação como sucumbente e determina que os respectivos ônus lhe sejam imputados com exclusividade.
3. Na ação de divórcio inexiste condenação ou proveito econômico mensurável, porquanto não há acréscimo patrimonial às partes, mas tão somente a partilha de patrimônio já pertencente ao casal, de forma que os honorários sucumbenciais devem ser fixados com base no critério da equidade previsto pelo artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil. Precedentes.
4. Apelação cível conhecida e provida.